Tribunal: TJSP
Processo: 2269438-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e TAXA DE LIXO – Exercícios de 2012, 2014 e 2015 – Insurgência da agravante executada contra a rejeição da exceção de pré-executividade oposta – Acolhimento – Compromisso particular de compra e venda celebrado em data anterior ao fato gerador do tributo, o qual, ressalte-se, era de conhecimento da Municipalidade exequente, malgrado não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e TAXA DE LIXO – Exercícios de 2012, 2014 e 2015 – Insurgência da agravante executada contra a rejeição da exceção de pré-executividade oposta – Acolhimento – Compromisso particular de compra e venda celebrado em data anterior ao fato gerador do tributo, o qual, ressalte-se, era de conhecimento da Municipalidade exequente, malgrado não registrado – Ilegitimidade passiva da alienante recorrente constatada – Precedentes jurisprudenciais – Reforma da r. decisão recorrida que se impõe – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000468283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269438-37.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante FAZGRAN
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, é agravado MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, vencido o 3o juiz, que declara., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 25 de junho de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2269438-37.2019.8.26.0000.
Agravante: Fazgran Empreendimentos Imobiliários S/A.
Agravada: Prefeitura Municipal de Jundiaí.
Interessado: Edivaldo Moreira de Medeiros.
Voto n. 31.470.
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL
IPTU e TAXA DE LIXO Exercícios de 2012, 2014 e 2015
Insurgência da agravante executada contra a rejeição da
exceção de pré-executividade oposta
Acolhimento

Compromisso particular de compra e venda celebrado em data
anterior ao fato gerador do tributo, o qual, ressalte-se, era de
conhecimento da Municipalidade exequente, malgrado não
registrado
Ilegitimidade passiva da alienante recorrente
constatada
Precedentes jurisprudenciais
Reforma da r.
decisão recorrida que se impõe Recurso provido.
Vistos.
FAZGRAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
S/A, nos autos de ação de execução fiscal (proc. n. 1502713-58.2016.8.26.0309, da E.
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jundiaí), que lhe move a PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUNDIÁI, objetivando a cobrança de IPTU e TAXA DE COLETA
DE LIXO (exercícios de 2012, 2014 e 2015), interpõe recurso de agravo de instrumento
contra a r. decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta.
Alega a agravante, em síntese, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação,
uma vez que alienou a terceiro, em 2002, o imóvel sobre o qual recai a cobrança em
testilha. Ao término, pugna pelo provimento do presente recurso, para o fim de extinguir-
se a execução com relação à recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Foi deferido o efeito suspensivo pleiteado (fl. 68).
Tempestivo o recurso, foi o mesmo regularmente
processado, com a apresentação de contrarrazões (fls. 82/91).
É o relatório.
Malgrado o notório saber jurídico do ínclito magistrado a
quo, entende-se, com a devida vênia, que o mesmo não refletiu o melhor juízo sobre a
questão em apreço.
Senão, vejamos.
A controvérsia trazida à apreciação junge-se à existência,
ou não, de legitimidade passiva da agravante, compromissária vendedora do imóvel
tributado, para figurar no polo passivo da execução, atinente à cobrança de IPTU e
TAXA, referente aos exercícios de 2012, 2014 e 2015.
E o que se observa é que assiste razão à recorrente em sua
alegação de ilegitimidade passiva.
Primeiramente, impõe-se esclarecer que não se desconhece
a polêmica que recai sobre a questão trazida à baila, não tendo este Egrégio Tribunal,
aliás, pacificado entendimento sobre a matéria.
Este Relator, por sua vez, já externou seu posicionamento
a respeito da discussão, reconhecendo a ilegitimidade de parte do compromissário
vendedor do imóvel, para figurar no polo passivo da execução de crédito de IPTU,
quando respectivo compromisso encontrar-se registrado em Cartório, uma vez que,
neste caso, deu-se publicidade à transação jurídica realizada.
Ocorre que, na situação sub judice, o compromisso de
compra e venda não foi levado a registro; contudo, refletindo sobre o assunto, na
tentativa de conciliar os diversos dispositivos legais disciplinadores da questão discutida
(CC e CTN) e considerando-se as peculiaridades que recaem sobre o caso em apreço,
especialmente o fato de que a Municipalidade tinha conhecimento da existência do
respectivo compromisso, estou convencido de que a compromissária vendedora não é
parte legítima para figurar no polo passivo da execução em curso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O ilustre Desembargador Encinas Manfré, integrante da
14a Câmara de Direito Público deste Egrégio Tribunal, em caso análogo ao presente,
analisou com maestria a questão, afigurando-se, assim, oportuna a reprodução de suas
considerações:
“A propósito, à luz do artigo 34 do Código Tributário
Nacional, considera-se contribuinte do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do
respectivo domínio útil ou o correspondente possuidor.
“Dessa forma, tem-se que o legislador adotou a posse
como parâmetro para a sujeição ao pagamento desse imposto.
“Nesse passo, estando a propriedade e a posse de
determinado imóvel no poder ou domínio de mais de uma pessoa, ao possuidor com
animus domini incumbirá responsabilização própria.
“No caso sob apreciação, conquanto a ora embargada
constasse como proprietária do imóvel objeto de tributação à época do lançamento
(folhas 14), porque celebrado compromisso de compra e venda em data pretérita (folhas
33 a 38), não se lhe pode atribuir responsabilidade pelo pagamento desse tributo.
“Com efeito, 'No compromisso de compra e venda, com a
transmissão da posse, o comprador passa a deter a posse com animus domini, com poder
de adquirir a propriedade, pela aquisição feita. O titular do domínio, com transmissão do
compromisso, destitui-se da posse, mas conserva em seu poder o domínio direto ou a
nua propriedade.
“'A propriedade de que cuida a Constituição Federal e o
CTN, para se sujeitar ao IPTU, deve corresponder à do proprietário que também detiver
e conservar consigo a posse como atributo da propriedade. O proprietário que não
detiver a posse com os poderes e os atributos da propriedade, por haver
transferido, cedido ou perdido a posse, não pode se sujeitar ao imposto.
“'No compromisso de compra e venda do imóvel, com
transferência da posse, o compromissário comprador será o contribuinte do IPTU
por deter ele a posse, com 'animus domini' com poder de adquirir a propriedade.
O cedente, titular do domínio direto ou da 'nua propriedade', não poderá ser eleito
contribuinte do IPTU, por não deter a posse como atributo da propriedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“'(...) É neste sentido que vemos a Súmula 399, do STJ
(...) Entender de forma diversa será causar situação ilegítima, indevida e injusta ao
sujeitar ao IPTU pessoa que detenha o domínio (propriedade), mas não conserve a posse
como atributo da propriedade' (Obra coordenada por Vladimir Passos de Freitas. Código
tributário nacional comentado. 5a edição. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2011,
páginas 150 e 151. Sem esses destaques e grifos na redação original).
“Portanto, impunha-se o reconhecimento da ilegitimidade
passiva dessa embargada e, assim, o provimento ao agravo de instrumento por ela
interposto”
(Embargos
Infringentes
no
0006432-21.2012.8.26.0000/50000,
j.
23.05.2013).
Por outro lado, deve-se ter em mente que, se o argumento
comumente utilizado para se afastar a responsabilidade do compromissário vendedor
pelos débitos de IPTU, nas hipóteses em que há o registro do respectivo compromisso
de compra e venda em Cartório, consubstancia-se no fato de que, a partir do registro, a
alienação realizada se torna de conhecimento público e, portanto, em decorrência disso,
tem a Fazenda exequente condições de aferir quem é o real proprietário do bem; o
mesmo raciocínio deve ser trazido à hipótese destes autos.
Isto, pois, segundo se denota dos documentos de fls. 01/04
dos autos principais (inicial da execução fiscal e CDAs), resta evidente que a
Municipalidade agravada já tinha conhecimento acerca do compromisso de compra e
venda realizado, pois, do contrário, a execução teria sido proposta apenas em face da
agravante alienante; contudo, conforme se evidencia dos documentos citados, o
adquirente EDIVALDO MOREIRA DE MEDEIROS também figura no polo passivo da
execução, não podendo, portanto, agora, em total afronta ao princípio da equidade,
tentar a Municipalidade imputar a responsabilidade pelo pagamento do tributo também
à alienante do imóvel tributado.
Pois bem.
Transpondo tais considerações à hipótese dos autos,
verifica-se que à época do ajuizamento da execução fiscal, a executada agravante não
mais poderia figurar como sujeito passivo dos tributos.
Neste ponto, cumpre observar que a execução fiscal foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ajuizada em 09.11.2016; entretanto, de acordo com o Compromisso Particular de
Compra e Venda (fls. 29/35), em 28.08.2002 já havia sido alienado o imóvel sobre o
qual recai a cobrança tributária.
Assim, à época da propositura da execução fiscal, aliás,
antes mesmo da ocorrência do fato gerador dos tributos reclamados, o imóvel não
pertencia mais à executada recorrente.
Logo, a conclusão inevitável a que se chega é a de que a
exequente agravada é carecedora da ação, na medida em que inexistente uma de suas
condições; qual seja, a legitimidade de parte passiva.
Neste sentido:
“Execução fiscal - Objeção de pré-executividade - Agravo
de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de exclusão da executada do polo
passivo - Promessa de compra e venda do imóvel celebrada há muitos anos -
Responsabilidade tributária do compromissário comprador - Recurso provido” (Agravo
de Instrumento no 9030529-05.2007.8.26.0000, 14a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Desembargador Marino Neto, j. 27.09.2007).
“APELAÇÃO - Execução Fiscal interposta contra antigo
proprietário - Compromisso Particular de Venda e Compra não registrado -
Ilegitimidade de parte - Exclusão do recorrente do polo passivo da execução fiscal.
Recurso provido” (Apelação no 9030529-05.2007.8.26.0000, 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Desembargador João Alberto
Pezarini, j. 31.01.2007).
“ART. 130. ART. 34. CTN. COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. IPTU.
ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. Execução fiscal Imposto Predial e Territorial
Urbano Pessoa legitimada ao pagamento Previsão expressa de que não só o
proprietário, mas também o titular do domínio útil ou o possuidor do bem é contribuinte
do IPTU (artigo 34 do Código Tributário Nacional) Venda do bem Aplicação do
artigo 130 do Código Tributário Nacional Créditos tributários relativos a impostos,
cujo fato gerador seja a propriedade, domínio útil ou a posse dos bens imóveis, se sub-
rogam na pessoa dos que lhes são os adquirentes Agravo provido para reconhecer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ilegitimidade de parte do compromissário vendedor do imóvel tributado” (Agravo de
Instrumento no 126.608-3, Extinto 1o Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo,
Relator Juiz BARRETO DE MOURA).
Sem maiores delongas, portanto, impõe-se a alteração da r.
decisão impugnada, para os fins de determinar-se a exclusão da recorrente do polo
passivo da ação, em razão de sua ilegitimidade passiva, devendo a execução ser extinta
com relação a ela, nos termos do art. art. 485, VI, do CPC/2015, sem prejuízo do
prosseguimento da cobrança em face do compromissário comprador, EDIVALDO
MOREIRA DE MEDEIROS, bem como da condenação da Municipalidade no
pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 20% do valor atualizado
atribuído à causa, nos termos do art. 85, §§1o, 2o, 3o e 11, do CPC.
Para
os
devidos
fins
de
direito,
consideram-se
prequestionados os dispositivos legais e constitucionais mencionados pelos litigantes.
Com isto, dá-se provimento ao recurso, nos termos da
fundamentação supra.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2269438-37.2019.8.26.0000 - Digital
Agravante: Fazgran Empreendimentos Imobiliários S/A
Agravado: Município de Jundiaí
Interessado: Edivaldo Moreira de Medeiros
Comarca: Jundiaí Vara da Fazenda Pública
Voto no 32.877
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Adotado o relatório do d. Relator sorteado, com a devida
vênia, ouso divergir da douta maioria, entendendo pela legitimidade
passiva ad causam da promitente vendedora.
Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de
Jundiaí contra Edivaldo Moreira de Medeiros e a agravante Frazgran
Empreendimentos Imobiliários S/A cobrando IPTU e taxa de coleta de
lixo dos exercícios de 2012, 2014 e 2015, no valor de R$1.632,70.
A r. decisão agravada de págs. 12/20 acolheu exceção de
pré-executividade oposta pela coexecutada entendendo pela sua
ilegitimidade passiva ad causam e, no meu entender, o fez corretamente.
Insta
consignar
que
o
instrumento
particular
de
compromisso de compra e venda firmado em 26/08/2002 (págs. 29/35) e
que transferiu a posse do imóvel a Edivaldo Moreira de Medeiros e Elisete
Leite de Medeiros, não foi levado a registro no Cartório Imobiliário.
Dessa forma, a execução fiscal foi proposta corretamente
tanto contra os compromissários compradores quanto contra a promissária
vendedora, esta última que ostentava condição de proprietária à época da
propositura da ação (26/10/2016) na matrícula do imóvel no Cartório de
Registros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Importa salientar que, com relação à ilegitimidade passiva, o
C. STJ, por sua 1.a Turma, deixou assente caber ao legislador municipal
eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações
insertas no art. 34, do CTN, que define como contribuinte o proprietário,
o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título, podendo a
autoridade administrativa optar por um ou outro, com vistas a facilitar o
procedimento de arrecadação.
Oportuno consignar que vários outros precedentes seguiram-
se na mesma trilha, no sentido de ser permitida a concomitância do titular
do domínio útil do imóvel e do seu possuidor a qualquer título, quanto à
sujeição passiva da relação jurídico-tributária, facultando, ainda, ao ente
público optar por um, por outro ou por ambos.
Mister conferir especial destaque ao REsp no 1.111.202/SP,
relatado pelo Min. Mauro Campbell Marques, 1a Turma, julgado em
10.06.2009, DJ 18.06.2009 (regime do art. 543-C, do CPC/1973 recursos
repetitivos), no qual restou patente que a existência de possuidor, apto a ser
considerado contribuinte do IPTU, não teria o condão de implicar exclusão
automática da titular do domínio (aquela que tem a propriedade registrada
no Cartório Imobiliário) do polo passivo da obrigação tributária, de modo
que tanto o possuidor, na qualidade de compromissário comprador, como a
promitente vendedora podem ser tidos como contribuintes do IPTU, nada
havendo de irregular na presente execução fiscal.
Estes entendimentos do C. STJ consolidaram-se, rumando
na edição da Súmula 399:
“Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU
(Imposto predial e territorial urbano”).
De fato, verifica-se que a hipótese vertente corresponde ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sufragado entendimento do STJ, nos termos do mencionado REsp n.o
1.111.202/SP, cuja ementa ora se transcreve:
“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE
COMPRADOR)
E
DO
PROPRIETÁRIO
(PROMITENTE
VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se
contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A jurisprudência
desta Corte Superior é no sentido de que tanto o promitente
comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu
proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade
registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis
pelo pagamento do IPTU. Precedentes REsp no 979.970/SP, Rel.
Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; (...) 3. Ao
legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo,
contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Definindo a
lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o
possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por
um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação”
(...) Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução
STJ 08/08”. (REsp no 1.111.202/SP, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJ 18.6.2009) grifei.
Ressalte-se que o tema foi ainda objeto das teses nos 16 e
17, assentadas na edição n.o 55 Impostos Municipais do C. STJ, assim
ementadas:
"16) Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do
IPTU. (Súmula 399/STJ) (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do
CPC/73 Tema 122)".
"17)
O
promitente
comprador
do
imóvel
e
o
proprietário/promitente vendedor são contribuintes responsáveis
pelo pagamento do IPTU. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C
do CPC/73 Tema 122)".
Cumpre assinalar que recentes julgados do C. STJ
demonstram nada haver mudado na orientação firmada:
“TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPTU.
PROPRIETÁRIO,
PROMITENTE
VENDEDOR
OU
PROMITENTE
COMPRADOR.
CONTRIBUINTES
RESPONSÁVEIS. 1. O STJ firmou posicionamento, em recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
repetitivo, segundo o qual consideram-se contribuintes do IPTU o
proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu
possuidor a qualquer título.
2. Assim sendo, tanto o promitente comprador (possuidor a
qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente
vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro
de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do
IPTU, podendo a autoridade administrativa optar por um ou por
outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação. 3.
Recurso Especial provido.” (REsp 1717067/SP, 2a T., Rel. Ministro
Herman Benjamin, j. 05/04/2018, DJe 25/05/2018). destaquei
“TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA
E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO
POSSUIDOR
(PROMITENTE
COMPRADOR)
E
DO
PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). 1. A Primeira
Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema
n. 122, vinculado ao Recurso Especial Repetitivo n.o 1.111.202/SP,
da relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, firmou
entendimento de que tanto o promitente comprador do imóvel
quanto seu promitente vendedor são contribuintes responsáveis
pelo pagamento do IPTU (Primeira Seção, DJe 18/6/2009). 2.
Orientação que se aplica, inclusive, às hipóteses em que o
compromisso de compra e venda foi devidamente registrado em
cartório. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega
provimento.” (AgInt no REsp 1690256/SP, 2a T., Rel. Ministro Og
Fernandes, j. 05/12/2017, DJe 13/12/2017). destaquei
Como se vê, no caso vertente, o Município-exequente optou
por promover execução fiscal contra a promitente vendedora, cujo nome
constava como proprietária no Cartório de Registro de Imóveis e também
contra o compromissário comprador, portanto, seguindo orientação
daquele sodalício, pois não houve o competente registro no Cartório
Imobiliário do título translativo de págs. 29/35, embora tenha sido firmado
em 26/08/2002.
Assim sendo, a formalização da venda por meio de
Instrumento particular de venda e compra não registrado não tem o condão
de transferir a propriedade do imóvel ao adquirente, que ocorre apenas
com o registro do título translativo no Cartório Imobiliário, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamento no art. 1.245, do Código Civil:
“Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do
título translativo no Registro de Imóveis. § 1.o - Enquanto não se
registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido
como dono do imóvel. (...)”.
Nesse sentido era o entendimento majoritário desta 18.a
Câmara de Direito Público:
“EXECUÇÃO FISCAL IPTU DOS EXERCÍCIOS DE 2002 A 2004

ACOLHIMENTO
PARCIAL
DA
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE
RECURSO CONTRA ESSA DECISÃO

ESCRITURA DE VENDA E COMPRA NÃO LEVADA A
REGISTRO LEGITIMIDADE PASSIVA DA OUTORGANTE-
VENDEDORA
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 34 E 123,
AMBOS DO CTN E 1.245 DO CC DECISÃO MANTIDA.
Recurso
improvido”
(Agravo
de
Instrumento
no
0052873-60.2012.8.26.0000,
rel.
Des.
Francisco
Olavo,
j.
10/08/2017). destaquei
Acerca do tema também já se posicionou a E. 15.a Câmara
de Direito Público:
“APELAÇÃO EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE IPTU
Município de Jacareí Exercícios de 2011 a 2014 Legitimidade
concomitante do vendedor e do comprador para figurar no polo
passivo da execução fiscal Escritura não levada a registro
Inteligência do art. 34, do Código Tributário Nacional

Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de Direito Público
Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade para
reconhecer a ilegitimidade passiva “ad causam” do vendedor
afastada

Recurso
provido”
(Apelação
n.o
1505120-25.2015.8.26.0292,
rel.
Des.
Rezende
Silveira,
j.
19/01/2018). destaquei
Insta consignar que a coexecutada sequer demonstrou haver
comunicado a venda ao Município-exequente, restringindo-se a alegar que
teria vendido o imóvel a Edivaldo Moreira de Medeiros e que este é que
deveria proceder ao competente registro.
Por seu turno, o Município-exequente alegou corretamente
que, se não efetivado o competente registro, poderia promover a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executiva também contra aquela cujo nome consta na matrícula do imóvel
no Cartório Imobiliário como proprietária.
Dessa forma, entendo que a promitente vendedora tem
legitimidade passiva ad causam, devendo o feito prosseguir regularmente
contra ela, respeitado o entendimento da maioria, diante da impossibilidade
de inclusão do adquirente no polo passivo (Súmula 392, C. STJ).
Vale ressaltar, por fim, que o Novo Código de Processo
Civil fez questão de deixar expressa a necessidade de as Cortes
uniformizarem sua jurisprudência (art. 926 do CPC/15), bem como deixou
assente no art. 927 o dever de observância, por juízes e Tribunais, de um
amplo rol de decisões, enunciados e orientações que abrangem:
“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle
concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de
resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos
extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em
matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais
estiverem vinculados”. destaquei
Tais regras, expressamente postas no Novo Codex, visam
tão somente à almejada segurança jurídica do sistema, garantindo
estabilidade às relações sociais e eficácia ao princípio da celeridade
processual.
Ademais, no caso do Tema n.o 122 (responsabilidade pelo
pagamento do IPTU em execução fiscal no caso de contrato de promessa
de compra e venda de imóvel) não ocorreu a chamada superação de
precedente (overruling), seja total ou parcial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme esclarecem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio
Cruz Arenhart e Daniel Mitidieiro em seu Código de Processo Civil
Comentado, 2a Ed., Ed. Revista dos Tribunais, 2016, pág. 993:
“(...) um sistema de precedentes precisa prever técnicas para sua
superação
seja total (overruling), seja parcial. Nessa última
hipótese, a superação pode se dar mediante a transformação
(transformation) ou reescrita (overriding). Para proteção da
confiança depositada no precedente e da igualdade de todos
perante a ordem jurídica, a superação do precedente
normalmente é sinalizada (signaling) pela Corte e, em outras, a
eficácia da superação do precedente só se realiza para o futuro
(prospective overruling como prevê expressamente art. 927, §3o,
do CPC). A superação de um precedente (overruling) constitui a
resposta judicial ao desgaste da sua congruência social e coerência
sistêmica. Quando o precedente carece desses atributos, os
princípios básicos que sustentam a regra do stare decisis

segurança jurídica e igualdade
deixam de autorizar a sua
replicabilidade (replicability), com o que o precedente deve ser
superado. Essa conjugação constitui a norma básica que rege a
possibilidade de superação de precedentes. (...). Em qualquer
caso, a superação observará a necessidade de 'fundamentação
adequada e específica, considerando os princípios da segurança
jurídica, da proteção da confiança e da isonomia (art. 927, §4o,
CPC)”.
Cumpre ressaltar, por fim, que o quanto decidido nas
demandas repetitivas aplica-se às situações pretéritas, como a que se dá no
caso em tela, a despeito de os recursos repetitivos que interessam (REsp
1.110.551/SP, REsp 1.111.202/SP e REsp 1.073.846-SP) terem sido
julgados em 10/06/2009 e 25/11/2009), inexistindo previsão legal ou
jurisprudência em sentido contrário a tal respeito.
Tanto é assim que o Código de Processo Civil de 2015,
aperfeiçoando o quanto já era tratado pelo Codex de 73, previu o
sobrestamento dos processos em andamento nas instâncias inferiores
enquanto pendente de julgamento o tema reconhecido como de repercussão
geral, de modo que resta claro que a decisão proferida em demandas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
repetitivas pelos Tribunais Superiores aplica-se aos processos que discutem
fatos consolidados anteriores ao julgamento.
Entendo que, especialmente à luz do CPC/2015, referidas
decisões são paradigmas e afetam todos os casos existentes (os sobrestados
imediatamente e os em curso, ainda que não sobrestados), bastando
observar o disposto nos artigos 1030 e 1040 do CPC/15, in verbis:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do
tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões
no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos
ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que
deverá:
I negar seguimento
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à
qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a
existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com
entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime
de repercussão geral;
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto
contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos
repetitivos;
II encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do
juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do
entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de
repercussão geral ou de recursos repetitivos;
III sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter
repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou
pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria
constitucional ou infraconstitucional;
IV selecionar o recurso como representativo de controvérsia
constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6o do art.
1.036;
V realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o
feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de
Justiça, desde que:
a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de
repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos;
b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da
controvérsia; ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.
(...)”. - grifei -
“Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:
I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará
seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados
na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do
tribunal superior;
II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem,
reexaminará o processo de competência originária, a remessa
necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão
recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;
III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de
jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese
firmada pelo tribunal superior;
IV - se os recursos versarem sobre questão relativa a prestação de
serviço público objeto de concessão, permissão ou autorização, o
resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à
agência reguladora competente para fiscalização da efetiva
aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação, da tese
adotada.
§ 1o A parte poderá desistir da ação em curso no primeiro grau de
jurisdição, antes de proferida a sentença, se a questão nela
discutida for idêntica à resolvida pelo recurso representativo da
controvérsia.
§ 2o Se a desistência ocorrer antes de oferecida contestação, a
parte ficará isenta do pagamento de custas e de honorários de
sucumbência.
§ 3o A desistência apresentada nos termos do § 1o independe de
consentimento do réu, ainda que apresentada contestação.”

grifei -
Atento a tais princípios e sistemática processual, posiciono-
me no sentido de que, existindo recurso repetitivo sobre a matéria do
presente agravo de instrumento, seria caso de se aplicar o entendimento
firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, considerando a ausência de
registro do compromisso de compra e venda, que não poderia ocorrer,
tendo em vista que a Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/73) é de 31 de
dezembro de 1973, anterior à venda.
Por conseguinte, com a devida vênia, diante do
reconhecimento da legitimidade passiva ad causam da vendedora, tenho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que se mostra necessária a reforma da decisão agravada para dar-se
prosseguimento integral ao feito também com relação à promitente
vendedora.
Ante o exposto, pelo meu voto, negar-se-ia provimento ao
agravo.
Roberto Martins de Souza
Terceiro Juiz vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
WANDERLEY JOSE FEDERIGHI
1119C472
8
17
Declarações de
Votos
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
112A1035
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2269438-37.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.